Tribunal: TJES
Processo: 0020163-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020163-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LETICIA SUBTIL DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALHA DAS REQUERIDAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, vê-se que as Requeridas falharam em suas atribuições assumidas junto à autora, tanto na condição de associação quanto de mandatária, quando deixaram de atender às intimações do juízo e quando, procuradas pela autora, não adotaram as diligências necessárias à sanação do vício, ensejando com isso, a sentença extintiva e a perda da chance de obter os valores que lhe seriam devidos a teor do decidido na ação coletiva.
2.
Não produzida, pelo recorrente, a imprescindível prova de que agiu diligentemente, atendendo aos comandos judiciais na ação que estava sob sua responsabilidade, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade na perda da chance.
4.

Não obstante a irresignação da sociedade advocatícia, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela por sua responsabilização e da associação corré.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020163-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados do(a) APELADO: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A, LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANT ANA - ES17301-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO PAVAN DE SOUZA - ES6506-A, LUAN ANTONIO TOFOLI PAVAN - ES30507-A
APELADO: LETICIA SUBTIL DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA BARCELOS RODRIGUES - ES21574

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, ora apelada, para reconhecer a responsabilidade das Requeridas pela perda de uma chance, condenando-as ao pagamento de 25% do valor inicial do dano material de R$ 9.555,62, atualizado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais sustenta o apelante basicamente a) que não houve declaração de prescrição nos autos da execução individual nº 0030639-08.2015.8.08.0024, pois ele sequer havia se operado, b) que inexistiu falha na prestação do seu serviço, já que o recurso interposto da sentença extintiva só no foi provido por que não efetuado o preparo pela autora.

Pois bem. Verifico presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída, destaco tratar-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LETÍCIA SUBTIL DA SILVA PEREIRA em face de ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ACS/PMBM-ES e LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS, embasada na teoria da perda de uma chance, eis que autora perdeu a oportunidade de receber valores aos quais teve o direito assegurado em ação coletiva, cuja execução individual acabou extinta em razão de alegada desídia das Requeridas.

Não obstante a irresignação do Requerido LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS, observo que a demanda nº 0030639-08.2015.8.08.0048 foi extinta sem resolução de mérito, porque não houve a regularização da representação processual dentro do prazo estipulado pelo juízo.

Assim, muito mais relevante do que se discutir ocorrência ou não a prescrição na demanda executiva, (que sequer foi discutida) há de se indagar quem deu causa à extinção do feito, ou seja, quem deixou de regularizar a representação processual da mandatária.

Neste particular, as Requeridas se limitaram a imputar uma à outra a responsabilidade, sendo certo que a requerente valeu-se dos serviços da associação e do escritório de advocacia para o ajuizamento de demanda, tendo ela adotado todas as diligências necessárias para seu sucesso, como assinatura de procuração e entrega de documentos e declarações.

Mais que isso, a apelada falhou quando deixou de juntar contrafé e o substabelecimento sem reservas ao novo escritório (fl. 58), ao passo que a autora, quando intimada pessoalmente da determinação judicial para regularizar sua representação, contatou a associação e o novo escritório advocatício que estava no aguardo do substabelecimento.

Quanto à tese defensiva de que a responsabilidade seria da autora, que deixou de efetuar o pagamento do preparo do recurso que seria provido, há de se considerar que tratava-se de recurso com baixa probabilidade de provimento, já que houve de fato desídia processual no atendimento do comando de regularização da representação.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a situação, vê-se que as Requeridas falharam em suas atribuições assumidas junto à autora, tanto na condição de associação quanto de mandatária, quando deixaram de atender às intimações do juízo e quando, procuradas pela autora, não adotaram as diligências necessárias à sanação do vício, ensejando com isso, a sentença extintiva e a perda da chance de obter os valores que lhe seriam devidos a teor do decidido na ação coletiva.

Desse modo, não produzida, pelo recorrente, a
imprescindível prova de que agiu diligentemente, atendendo aos comandos judiciais na ação que estava sob sua responsabilidade, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade na perda da chance.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela por sua responsabilização e da associação corré.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)